Tribunal: TJSP
Processo: 0005774-48.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Recurso defensivo: cassação da decisão que sustou cautelarmente o regime semiaberto em razão da notícia do cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Medida expressamente prevista na LEP, não havendo qualquer irregularidade. Forma regressiva que autoriza o cumprimento da pena em regime mais gravoso que o fixado em sentença em caso de falta grave, conforme art.

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Recurso defensivo: cassação da decisão que sustou cautelarmente o regime semiaberto em razão da notícia do cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Medida expressamente prevista na LEP, não havendo qualquer irregularidade. Forma regressiva que autoriza o cumprimento da pena em regime mais gravoso que o fixado em sentença em caso de falta grave, conforme art. 118, I, da LEP. No mais, falta disciplinar homologada com a consequente regressão definitiva de regime. Perda do objeto recursal diante do esvaziamento da discussão. Recurso prejudicado.